Tribunal: TJDFT
Processo: 0059726-18.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0059726-18.2009.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO NOBRE KOCH RECORRIDOS: LUCIENE DE ALENCAR PEIXOTO, ESPÓLIO DE WALTER ALVES DA CUNHA, ESPÓLIO DE SÔNIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCY ALVES DA CUNHA GALINDO, TANIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. APELOS JULGADOS PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO ACORDÃO. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO SANADA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. 1. Se o acórdão desta 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, restou anulado pelo colendo STJ no julgamento do recurso especial, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que haja manifestação expressa sobre a preclusão da produção da prova requerida na inicial. 2. A matéria concernente à possível fraude do negócio jurídico celebrado pelas partes, bem como o direito à prova para um julgamento coerente, sobrepõe-se, no presente caso, à possível preclusão do direito à produção da prova. Ademais, constitui cerceamento de defesa a ausência de intimação para a produção de prova considerada essencial ao deslinde da causa. 3. Se há necessidade de averiguar a validade do documento público objeto do processo declaratório de nulidade, não há como conceder tutela liminar para imissão na posse daquele que seria, em tese, beneficiário da possível fraude sustentada pelo autor. 4. Embargos de declaração providos para sanar a omissão apontada, sem, contudo, modificar a parte dispositiva do julgado. Agravo interno não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 183, 243, 245, 264, 333, 401, 471, 473 e 503, todos do CPC/1973, sob o argumento de que o acórdão impugnado decidiu questão já examinada no curso do processo. Aduz que o acórdão impugnado não só afrontou os dispositivos referentes à preclusão que incide quanto às partes, mas igualmente com relação à preclusão pró-judicato, na medida em que passa a examinar questão já decidida no curso do processo. O Espólio de Walter Alves da Cunha requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Titus Livius da Paula Senna, OAB DF 26.069. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015." (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 183, 243, 245, 264, 333, 401, 471, 473 e 503, todos do CPC/1973, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, em atenção ao I 13371634-Pág. 1, determino que as publicações referentes ao Espólio de Walter Alves da Cunha sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Titus Livius da Paula Senna, OAB DF 26.069. III – Ante o exposto, INDAMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003